Tribunal: TJSP
Processo: 2283539-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que revogou o benefício outrora deferido ao autor/agravante – Insurgência que não comporta acolhida - Prova da situação financeira da recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Agravado que por ocasião da impugnação apresentada, demonstrou documentalmente que o recorrente ostenta padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada (proprietário de estabelecimento comercial em bairro nobre e também advogado militante) - Valor a ser recolhido a título de custas iniciais que que, ademais, não pode ser considerado de grande monta - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2283539-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que revogou o benefício outrora deferido ao autor/agravante – Insurgência que não comporta acolhida - Prova da situação financeira da recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Agravado que por ocasião da impugnação apresentada, demonstrou

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que revogou o benefício outrora deferido ao autor/agravante – Insurgência que não comporta acolhida - Prova da situação financeira da recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Agravado que por ocasião da impugnação apresentada, demonstrou documentalmente que o recorrente ostenta padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada (proprietário de estabelecimento comercial em bairro nobre e também advogado militante) - Valor a ser recolhido a título de custas iniciais que que, ademais, não pode ser considerado de grande monta - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283539-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL LUIZ PASSOS BIRAL, é agravado AUGUSTO CESAR DE
VASCONCELOS ANEAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283539-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42.900
2
Agravo de Instrumento no 2283539-79.2019.8.26.0000
Agravante: Daniel Luiz Passos Biral
Agravado: Augusto Cesar de Vasconcelos Aneas
Comarca: São Paulo
Voto no 42.900
VOTO DO RELATOR
EMENTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Decisão que revogou o
benefício outrora deferido ao autor/agravante Insurgência
que não comporta acolhida - Prova da situação financeira
da recorrente que desatende a regra do artigo 5o, LXXIV,
da CF/88 Agravado que por ocasião da impugnação
apresentada,
demonstrou
documentalmente
que
o
recorrente ostenta padrão de vida incompatível com a
hipossuficiência alegada (proprietário de estabelecimento
comercial em bairro nobre e também advogado militante) -
Valor a ser recolhido a título de custas iniciais que que,
ademais, não pode ser considerado de grande monta -
Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Indenização por
Danos Morais que acolheu a impugnação deduzida pelo réu, revogando
a gratuidade outrora deferida ao autor.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, tendo em vista que faz
jus à manutenção do benefício, seja pela presunção de veracidade
trazida com a declaração de hipossuficiência, seja porque caberia ao
impugnado e aqui agravado, comprovar situação inversa. Citou
jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283539-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42.900
3
Prossegue o recorrente dizendo que é profissional
liberal e, tendo em vista a campanha difamatória perpetrada pelo
recorrido, fechou o escritório de advocacia aonde atuava, não possuindo
renda fixa. Assevera que 'abriu um bar'. No entanto, diante da atual
conjuntura econômica, não possui condições de custear o feito, sem
prejuízo de seu sustento. Em vista disso, aguarda o provimento recursal,
com o restabelecimento do benefício.
Inicialmente, o presente recurso fora distribuído
perante a 14a Câmara de Direito Privado que dele não conheceu,
conforme decisão monocrática de fls. 11/14, com posterior e final
redistribuição a esta 8a Câmara e Relatoria que ratificou a concessão do
efeito suspensivo (fls. 29).
Regularmente
intimado,
o
agravado
deixou
transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contraminuta, o que
está certificado a fls. 36.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Se é correto afirmar que a declaração de pobreza
não é documento único a ser considerado para o fim de obter a
gratuidade requerida, de outro lado, o advento do Novo Código Civil
em especial o disposto em seu artigo 99, § 2o - dispõe que, na hipótese
de se mostrar evidenciada a falta de pressupostos para concessão do
benefício, deve-se instar a parte a proceder à comprovação destes.
Assim o fez o Juízo de primeiro grau, oportunizando ao ora agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283539-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42.900
4
se manifestar sobre a impugnação à gratuidade deduzida pelo agravado.
Entretanto, da análise da documentação por ele
juntada na ação principal, força convir que não houve atendimento à
regra inserta no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e
também do § 5o do art. 98 do Novo CPC, mormente porque ostenta
padrão de vida incompatível com a pobreza alegada.
Vale dizer, além de ser advogado em atividade
(conforme consulta ao sítio deste E. Tribunal de Justiça), é sócio de
estabelecimento comercial (bar) localizado em bairro nobre da Capital.
Sequer esclareceu sua renda mensal, ainda que aproximada.
Some-se a isso que a importância a ser recolhida
pelo autor/agravante a título de custas iniciais não se afigura expressiva.
Com o advento do Novo CPC, a regra contida no já
citado § 2o do artigo 99 desse Estatuto determina que o indeferimento
da gratuidade somente poderá ocorrer '... se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” sendo
esta a hipótese versada, pelo ora exposto.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator